Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711650-65.2022.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) GILDA BENTO FERNANDES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (ação coletiva n. 15.106/93) movido por Gilda Bento Fernandes (processo n. 0703138-73.2021.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente político executado, apenas para corrigir o valor do débito exequendo pela Taxa Selic, determinando, após a preclusão da decisão, a remessa dos autos à Contadoria judicial para elaboração de nova memória de cálculos. Em suas razões recursais (ID 34414715), o agravante sustenta, em suma, que seria cabível a limitação temporal dos valores a serem restituídos à parte exequente, ora agravada. Para tanto, alega que, “para se reconhecer a limitação temporal no cumprimento de sentença não era necessário que ela tivesse sido invocada na ação de conhecimento. Isso porque o dispositivo da sentença e do acórdão não podem ser dissociados da sua fundamentação. E a fundamentação foi a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91”. Diz que “tal entendimento tem apoio no art. 503 do CPC/2015 antigo 467 do CPC/73 revela que a coisa julgada está ligada aos limites da questão principal expressamente decidida”. Pontua que “o título judicial transitado em julgado não reconheceu que o direito à alíquota de 6% ad eternum, mas reconheceu que não era possível a cobrança de alíquota superior com fundamento no art. 9o da Lei no diploma legal cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF”. Assevera que “reconhecer a limitação temporal não configura ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, em que os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo, nos exatos termos do art. 505, I do CPC/2015, que exclui do âmbito da coisa julgada as questões relativas às relações jurídicas continuativas quando sobrevier modificação de direito”. Conclui que “o limite temporal do cálculo é sem dúvida a entrada em vigor de nova lei que aumenta a alíquota de contribuição previdenciária, que no caso foi a Lei 8.688/93”. Ressalta que, “ainda que assim não se entenda, não há dúvidas que a partir de outubro de 1994 restou legitimada a aplicação da alíquota de 6%, tendo em vista a entrada em vigora da Medida Provisória 560/94, que aumentou a alíquota do desconto previdenciário e cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-N 1.135”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta douta Turma Cível. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão recorrida, seja “reconhecido o excesso à execução, aplicando-se a limitação temporal suscitada na impugnação, a qual não implica violação à coisa julgada, mas está em sintonia com o art 503 e 505, I, do CPC/2015”. Sem preparo, por ser a parte recorrente isenta do seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Na espécie, não se afiguram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, em relação à ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, é cediço que não houve, até o presente momento, determinação de expedição de precatórios. Anote-se, ainda, que o quantum debeatur sequer foi fixado na origem e o Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão recorrida, a qual, diante da interposição do presente recurso, não ocorreu. Por outro lado, em relação à probabilidade do direito da parte agravante, vale ressaltar que a análise acerca do alcance do título judicial recomenda análise aprofundada das decisões proferidas na fase de conhecimento, a ser realizada sob o crivo do contraditório, o que se revela inviável nesta fase processual. Assim, não verificados por ora os requisitos necessários para tanto, não há falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Anote-se, por fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora